Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/68. RECURSO PROVIDO.
1. A O cerne da controvérsia consiste em examinar qual deve ser o termo inicial referente à exigibilidade dos alimentos provisórios fixados por meio de decisão liminar.
2. O art. 4o da Lei no 5.478/68 informa que os alimentos provisórios são devidos desde a data da fixação; tal obrigação tem efeitos ex nunc, pois surge para o devedor no momento em que proferida a decisão que os fixou.
3. À luz do princípio do melhor interesse da criança, a verba alimentar necessita de fixação imediata, pois tal medida já passa a integrar como direito indisponível do alimentando, não se mostrando razoável adiar sua exigibilidade para o momento da citação.
4. Deu-se provimento ao recurso.